Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708247-22.2021.8.07.0001 APELANTE: JORGE LUIS DA SILVA SALLES, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, MARINDIA MENA DA COSTA FERREIRA 02367381003, JORGE LUIS DA SILVA SALLES DECISÃO Cuida-se de petição (ID 61626489), em que se noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes BANCO DAYCOVAL S/A e JORGE LUIS DA SILVA SALLES. A referida transação foi lavrada em 16/07/2024, após o julgamento do apelo, acórdão n. 1879394 (ID 60669041), o qual foi disponibilizado no DJe, em 26/06/2024. Convém registrar que, apesar de já proferido o acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Neste sentido, confira-se entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 ? g.n.). Ademais, o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, conforme consta na petição de ID 61626489. O termo de acordo celebrado pelas partes está assinado eletronicamente pelos advogados dos autores (ID 61626489, fl.2) que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração constantes dos autos. Saliente-se que foi devidamente comprovada a forma pela qual se dará a quitação do avençado (ID 616264896, in verbis): BANCO DAYCOVAL S/A, ora denominado RÉU, instituição financeira, inscrita no CNPJ sob o no. 62.232.889/0001-90, com sede na Capital do Estado de São Paulo, à Avenida Paulista, no 1793, Cerqueira César, CEP: 01311-200, endereço eletrônico: entradasjuridico@bancodaycoval.com.br, e JORGE LUIS DA SILVA SALLES denominado parte Autora, já qualificada nos autos da presente ação, por seus respectivos advogados infra-assinados, os quais declaram possuir poderes para transigir, vêm, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, informar que CELEBRARAM ACORDO, objetivando o encerramento do processo, obedecendo às seguintes condições: O Réu oferece e a parte Autora aceita receber a quantia de R$ 57.148,97 (cinquenta e sete mil e cento e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos) para quitação plena, geral e irrevogável de todas as verbas pleiteadas na presente demanda, sendo a quantia a título de danos morais/materiais e honorários de sucumbência. O pagamento do acordo será feito mediante depósito na conta corrente no 21008497-9, ag. 0001, Banco Inter, de titularidade de Mônica Chagas dos Santos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ: 46.202.371/0001-57, no prazo de até 15 dias úteis dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo da presente petição. Não sendo possível a realização de transferência bancária do valor devido em razão do presente acordo na conta indicada, por motivo de incongruência nos dados fornecidos, abre-se novo prazo de dez dias úteis para realização de depósito judicial, a contar da tentativa frustrada de pagamento, o que não representará descumprimento ao presente acordo. Neste ato, a parte Autora e seu respectivo patrono dão ao Réu a mais plena, irrevogável e irretratável quitação de tudo que está sendo reclamado nesta ação, para nada mais reclamar a que título for, direta ou indiretamente ao objeto discutido na presente ação, ou de suas consequências, inclusive no que concerne aos danos materiais, morais e outros mais passiveis de indenização, bem como às custas e despesas processuais, honorários advocatícios e sucumbenciais, renunciando expressamente a qualquer direito postulatório presente, passado e futuro sobre os fatos, direitos e obrigações em que se fundam essa ação, em Juízo ou fora dele. Informa ainda o Banco Réu que com o presente acordo considera-se cancelado o contrato número 20-8063400/20, com a suspensão de novos descontos referentes ao mesmo e a baixa de eventuais restrições, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao protocolo da presente petição. As partes renunciam e desistem expressamente da interposição de recursos ou outras medidas cabíveis, em qualquer tempo, local e Juízo, inclusive ação rescisória. As partes arcarão com as custas e despesas a que deram causa, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Assim, por estarem as partes certas e ajustadas nas condições acima mencionadas, requerem a HOMOLOGAÇÃO da presente transação para que surta seus jurídicos e legais efeitos de coisa julgada, como também a extinção da ação, com base no art. 487, III, “b” e uma vez comprovada a quitação, extinção da execução nos termos dos artigos 924 e 487, inciso III, alínea B, no Novo Código de Processo Civil. Pede deferimento. g.n. Friso, ainda, existência da manifestação expressa no tocante à desistência de quaisquer prazos recursais ou manifestações atinentes a esta ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada pelas partes transigentes. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as providências que julgar pertinentes. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator